Tribunal: TJMT
Processo: 1030969-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030969-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FERNANDO DA COSTA FERNANDES - CPF: 061.326.031-74 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR COLLETTE AMORIM DE SA - CPF: 075.828.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Substituída a prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico. Pretendido o afastamento da medida cautelar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que revogou a prisão preventiva outrora imposta ao paciente, impondo-lhe, em substituição, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se estão presentes razões aptas a justificar a fixação, em desfavor do paciente, da medida cautelar de monitoramento eletrônico, consideradas as circunstâncias do caso e os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo acusado.

III. Razões de decidir

3. A revogação, em sede de audiência de custódia, da prisão cautelar outrora imposta ao paciente e ao corréu, tendo em vista, notadamente, o tempo decorrido desde sua imposição — cerca de 07 (sete) meses —, acompanhada da fixação da providência acautelatória de monitoramento eletrônico a ambos os acusados, encontra respaldo nas circunstâncias que permeiam a hipótese concreta, mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido na posse de ambos — um total de 7,66kg (sete quilos e seiscentos e sessenta gramas) de maconha, na forma de tabletes e porções, além de 304g (trezentos e quatro gramas) de cocaína —, encontrado nos veículos conduzidos pelos increpados, os quais confessaram que realizavam, na data, o transporte intermunicipal das drogas, a troco de pagamento em dinheiro.

4. Revela-se proporcional e adequada ao caso a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere, quando demonstrada sua imprescindibilidade para a prevenção de novos delitos e a vinculação do paciente ao feito em trâmite.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a imposição de monitoramento eletrônico em desfavor de paciente que responde a acusação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento nas circunstâncias do caso, notadamente na expressiva quantidade de entorpecente apreendido em sua posse.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030969-61.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

FERNANDO DA COSTA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico por tempo acoimado excessivo
, no interesse da Ação Penal n. 1000634-35.2024.8.11.0008 (Pje), em que o ora paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. causídico esclarece que o paciente se encontra submetido ao uso de
monitoramento eletrônico
desde
23/07/2024
.

Nessa seara, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para justificar a imposição da medida cautelar, relevando, nesse diapasão, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
.

E sob o argumento de que o increpado se encontra indevidamente submetido ao uso de monitoramento eletrônico há cerca de
03 (três) meses
, o d. causídico impetrante pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a decisão que impôs ao paciente a providência acautelatória
. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 249329154 ao ID 249329155.

Indeferido
o pedido liminar (ID 249711164), solicitaram-se informações à autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 249979663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 250948183).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
25/01/2024
,

FERNANDO DA COSTA FERNANDES
, juntamente com
Victor Collette Amorim de

Sá
, foi preso em flagrante à conta da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em audiência de custódia, o d. juízo singular homologou a prisão pré-cautelar de ambos e, em sequência, a
converteu em prisão preventiva
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de
FERNANDO
e

Victor
, dando-os como incursos nas sanções do artigo supramencionado, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000634-35.2024.8.11.0008.

Extrai-se da exordial acusatória que, no 25 de janeiro de 2024, por volta das 16h30min, em via pública localizada na rodovia MT 343, nas proximidades da comunidade Saloba Grande, no Município de Porto Estrela/MT, os denunciados
FERNANDO
e
Victor
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
transportavam, traziam consigo e entregavam a consumo substância entorpecente
, consistente em
08 (oito) tabletes de maconha
, com massa bruta de
6,825 kg
;
03 (três) porções de maconha
, com massa bruta de
835g
; e
01 (uma) porção de pasta base de cocaína
, com massa bruta de
304g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, uma equipe policial em patrulhamento visualizou um veículo VW Gol, na cor vermelha, de placa JZL-9486, e uma motocicleta, de cor preta, placa QBC-3E57, em atitudes suspeitas, razão pela qual se realizou o acompanhamento e a abordagem dos referidos veículos.

Nesse desiderato, foi identificado que
FERNANDO
conduzia o veículo VW Gol, e
Victor
a motocicleta. No interior do carro, foram encontrados 8 (oito) tabletes de substância análoga à maconha, enquanto que, na motocicleta foram encontrados, no filtro de ar, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, e 01 (um) invólucro de substância análoga à maconha.

Realizada a prisão em flagrante de ambos
,

em sede de audiência de custódia, consoante relatado, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Posteriormente, na mesma decisão que recebeu a denúncia em
24/06/2024,
se designou audiência de instrução e julgamento, vindo a ser, na oportunidade,
mantida

a prisão cautelar outrora decretada
.

Por sua vez, ao término da solenidade instrutória realizada em
23/07/2024
, o d. juízo
a quo

revogou a prisão preventiva
, impondo ao paciente e ao corréu a medida cautelar correspondente ao
monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Extrai-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado que, inicialmente, se decretou a
prisão preventiva
de
FERNANDO e Victor
, a despeito de seus predicados pessoais favoráveis, em vista da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em posse de ambos
, dado o
risco à ordem pública.

Por clareza, reproduzo excerto da referida decisão,
in verbis
:

“[...]
Por
garantia da ordem pública
, entende-se que
a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

[...] conforme consta no Auto de Apreensão
juntamente com os flagranteados foram apreendidos grande quantidade de drogas de alta nocividade
. Sendo assim,
em que pese serem os conduzidos primários, é recomendável a manutenção da prisão, ao menos, até a conclusão do inquérito policial a fim de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Destarte,
constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social
”.

(Decisão de ID 139576413 — autos n. 1000300-98.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Posteriormente, ao receber a denúncia em
24/06/2024
, o d. juízo
a quo
manteve tal entendimento, assim consignando,
in verbis
:

“[...]
este não é o caso dos autos,
porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida em 26/01/2024 – ID 148096011, a qual mantenho e utilizo como ratio decidendi (fundamentação).

[...] Portanto,
restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não autoriza a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Dessa forma,
não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade aos autuados
.

Destaco que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo,
incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 148096011) que fica mantida por seus fundamentos
”.

(Decisão de ID 159981954 — autos n. 1000634-35.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Apenas posteriormente, finda a audiência instrutória em
23/07/2024
, o d. juízo
a quo
considerou suficiente a substituição,
in casu
, da custódia preventiva pela utilização de equipamento de monitoramento eletrônico,
notadamente em vista do lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante do paciente e do corréu
. Por clareza, reproduzo o correspondente excerto da decisão,
in verbis
:

“[...]
Instadas a se manifestarem,
as defesas requereram a sua revogação em virtude de os acusados serem primários, possuírem bons antecedentes e por terem dependentes menores de idade
.

Em reavaliação da prisão preventiva verifica-se que os acusados foram presos em 25 de janeiro de 2024 (Id: 148096011), computando 07 (sete) meses de segregação cautelar. Ainda, observa-se que os acusados são, de fato, primários.

Assim sendo, compulsando os autos, pelos elementos nele contidos, evidencia-se que
não mais subsistem os requisitos ensejadores da segregação cautelar em face dos increpados
, que outrora se fizeram necessárias,
razão pela qual a revogação das prisões preventivas é medida que se impõe.

Pelo exposto, não mais subsistindo os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), defiro o pedido defensivo e REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos acusados
, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal,
aplicando-lhes a medida de monitoramento eletrônico, com espeque nos artigos 318-B e 319, IX, do mesmo código, devendo a colocação da tornozeleira eletrônica ser efetivada antes mesmo de serem postos em liberdade
.

EXPEÇA-SE
alvará de soltura em favor dos denunciados, devendo estes serem colocados em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos”.

(Decisão de ID 163228413 — autos n. 1000634-35.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto tenha entendido pelo arrefecimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
in casu
,
considerando, expressamente, fazê-lo em vista do
tempo transcorrido desde a decretação da prisão preventiva dos acusados
, uma vez que tanto o paciente quanto o corréu
permaneceram segregados por cerca de 07 (sete) meses
,
até que sobreviesse a decisão objurgada; é certo que
a d. autoridade acoimada coatora concluiu pela
imprescindibilidade do monitoramento eletrônico.

Deveras, tal conclusão está
respaldada pelas circunstâncias do caso
, uma vez que
FERNANDO
e
Victor
foram presos em flagrante delito enquanto
transportavam
, juntos, o primeiro na condução de um automóvel, e o segundo, de uma motocicleta,
um total de
7,66kg
(sete quilos e seiscentos e sessenta gramas) de
maconha
, na forma de tabletes e de porções, além de
304g
(trezentos e quatro gramas) de
cocaína
, tendo ambos os increpados
confessado
, perante a d. autoridade policial, a prática delitiva, tendo
FERNANDO
relatado, em específico, que receberia, em tese, o valor de R$1.000,00 (um mil reais) para transportar os entorpecentes, de Cáceres a Barra do Bugres (Interrogatório de ID 142109883 – autos n. 1000634-35.2024.8.11.0008).

Estão presentes, portanto, elementos que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico com vistas à prevenção de novos delitos e à vinculação do paciente ao feito em trâmite, o qual aguarda, consoante se vê da consulta aos autos originários, tão somente a apresentação de
alegações finais
por parte da i. Defesa do corréu
Victor
, para que seja concluso para julgamento.

Por clareza, registro ainda que, como se sabe, “
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
FERNANDO
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO DA COSTA FERNANDES
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024